Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Os elementos dos autos permitem concluir que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa
II – Apelação desprovida.